Tribunal: STF
Processo: Pet 10401
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA, com base no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela qual se pretende a concessão de efeito suspensivo a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Processo 5012542-38.2019.4.02.5001. 



    Na petição inicial, narra que se trata de ação declaratória, objetivando obter a inexigibilidade de cobrança de taxa tributária (Taxa de Verificação de Normas de Postura – Horário Especial de Funcionamento) alusiva ao exercício do poder de polícia, instituída e cobrada pelo Município de Vila Velha/ES. Sustenta a inconstitucionalidade dessa taxa, em virtude da evolução exagerada do valor cobrado por ela em um período de 3 anos, configurando-se tributação confiscatória. 



    Afirma a interposição, na origem, de agravo, ainda pendente de julgamento, contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao acórdão recorrido até o julgamento do recurso por esta Corte. 



    Alega que o tribunal a quo concedeu prazo de 30 (trinta) dias úteis ao município para apresentação de contrarrazões ao agravo em recurso extraordinário. Sustenta assim a urgência e necessidade de imediata análise do pedido de efeito suspensivo pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Aduz que a CODESA está sendo executada para pagamento de débitos tributários referentes à referida taxa, no valor de R$ 11.432.661,95 (onze milhões quatrocentos e trinta e dois mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos). Assevera o risco de que tal quantia seja bloqueada das contas bancárias da Companhia, o que impactaria severamente o regular desempenho de suas atividades.



    Sustenta que, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode atribuir efeito ativo (suspensivo) a qualquer recurso, desde que presentes os pressupostos da plausibilidade jurídica do pedido, verossimilhança das alegações e urgência, até que a impugnação recursal seja decidida.



    Requer assim a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, para que se suspenda a eficácia do acórdão recorrido até o seu julgamento de mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente, nos autos da Processo 5012542-38.2019.4.02.5001, ainda não recebeu juízo de admissibilidade na origem, conforme também afirmado pela própria requerente. (eDOC 4, p. 1-2)



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. Confira-se a Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003.



    Nesse sentido, cito a questão de ordem suscitada nesta Corte na AC 2.177, rel. Min. Ellen Gracie, em que o Tribunal Pleno declarou a incompetência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em razão do reconhecimento da existência da repercussão geral da matéria constitucional nele discutida. Eis a ementa do referido acórdão:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 328-A, DO RISTF. SÚMULAS STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER PRESTADA PELOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO, INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS ADMITIDOS, PORÉM SOBRESTADOS NA ORIGEM. 1. Para a concessão do excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de origem, a sua viabilidade processual pela presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material nele deduzida e a comprovação da urgência da pretensão cautelar. Precedentes. 2. Para os recursos anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não foi examinada, a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal somente estará firmada com a admissão do recurso extraordinário ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua simples interposição. Precedentes. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida”.



    Com efeito, esse entendimento foi expressamente previsto no novo Código de Processo Civil, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, na hipótese de ter sido o processo sobrestado para aguardar o julgamento definitivo da questão com repercussão geral reconhecida. Eis a redação do art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil:



    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    (…)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    (…)



    III ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.



    Ante ao exposto, nego seguimento à presente petição e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente